Tribunal: TJES
Processo: 5006832-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA (UNOPAR)
RECORRIDO: CRISTIANE OSS DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006832-06.2022.8.08.0030

Recorrente: UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANA (UNOPAR)

Recorrido: CRISTIANE OSS DE SOUZA LIMA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU O CURSO DE GRADUAÇÃO E INICIANDO A PÓS GRADUAÇÃO ANTES DE COLAR GRAU, QUE SE DARIA MAIS TARDIAMENTE POR CONTA DO COVID, VISTO QUE A HAVIA SIDO INFORMADA PELA INSTITUIÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROBLEMAS. RELATA AINDA, QUE ESTÁ SENDO PREJUDICADA EM CONCURSOS, POIS NÃO ESTÁ SENDO ACEITA SUA PÓS GRADUAÇÃO POR MOTIVOS DE DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DA SENTENÇA A QUO AO FATO DE QUE A PRÓPRIA REQUERIDA RECONHECE QUE A AUTORA NÃO PODERIA RECEBER O CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO REGULAR, POIS AINDA ESTAVA SEM O DEVIDO DIPLOMA. CONFIGURA DANO MORAL O FATO DE QUE A REQUERIDA FALHOU EM OBSERVAR A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO GARANTINDO ADMINISTRATIVAMENTE A REGULARIDADE DO CURSO, CRIANDO EXPECTATIVA LEGÍTIMA A AUTORA, QUE FOI CERTAMENTE QUEBRADA QUANDO TEVE SUA DOCUMENTAÇÃO NEGADA EM PROCESSO SELETIVO. QUANTO AO PEDIDO DE VALIDAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO, FOI ENTENDIDO QUE NÃO É POSSÍVEL A ANÁLISE, TENDO EM VISTA O INTERESSE DO MEC NO DESLINDE DA QUESTÃO, DEVENDO TAL PEDIDO TRAMITAR PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)